Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DE DANO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento objetiva suspender os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência para que a Administração se abstenha a efetuar descontos em folha de pagamento de auxílio-transporte pago ao servidor.
2 – Agravo interno. Agravo interno contra decisão que indeferiu a liminar. Não há interesse processual quando o agravo interno e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. Resta sem objeto o agravo interno.
3 – Agravo de Instrumento. Efeito suspensivo. Ausência de verossimilhança da alegação e do risco de dano irreparável. À luz de um exame de cognição sumária não há elementos no processo evidenciando que o recebimento de auxílio transporte pela servidora no período de fevereiro 2020 a fevereiro de 2021 se deu de má-fé, para justificar os descontos em remuneração a fim de repor o Erário. A concessão do auxílio-transporte está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110 Lei Complementar Distrital 840/2011) e a exigência de bilhete (art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, SEPLAG-DF) não se mostra compatível com a previsão legal (art. 110). Nesse quadro, o reconhecimento da má-fé no recebimento da vantagem exige a formação do contraditório com a ampla produção de provas. Também não está caracterizado o risco de dano irreparável, pois em caso de improcedência do pedido a Administração poderá exigir os valores da servidora. Até que seja esgotada a cognição, é prudente obstar os descontos, tal qual determinado na origem, inexistindo razões, nesse momento, para sustar os efeitos da decisão impugnada. Agravo interno não conhecido, agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
4 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969.
E